Tribunal: TJSP
Processo: 1006540-25.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE – Abaulamento e protusão discal. Perícia que reconhece a presença de moléstias, mas afasta a incapacidade e o nexo causal. Demanda julgada improcedente. Laudo pericial produzido nestes autos analisado em conjunto com a prova técnica realizada nos autos de ação trabalhista evidenciam a presença de moléstia parcialmente incapacidade, ou no mínimo a demandar maior

Ementa:
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE – Abaulamento e protusão discal. Perícia que reconhece a presença de moléstias, mas afasta a incapacidade e o nexo causal. Demanda julgada improcedente. Laudo pericial produzido nestes autos analisado em conjunto com a prova técnica realizada nos autos de ação trabalhista evidenciam a presença de moléstia parcialmente incapacidade, ou no mínimo a demandar maior esforço, bem como o nexo, ainda que concausal. Prova emprestada admitida nos termos dos artigos 371 e 372 do NCPC e jurisprudência pátria. Sentença reformada para se julgar procedente o pedido.

AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Benefício devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido em razão das mesmas moléstias, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91, que deverá ser convertido para a espécie acidentária. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS. Percentual e termo final a serem definidos na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II, e §11 do NCPC.

Recurso do autor provido para se reformar a sentença e julgar procedente a demanda. Tutela antecipada concedida de ofício para determinar a imediata implantação do benefício. Oficie-se a autarquia e na sequencia suspenda-se o processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006540-25.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante LUIS
ALBERTO LINS FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO
ao recurso do autor para reformar a sentença e julgar procedente a demanda, com
determinação de suspensão do processo até o julgamento pelo STJ do tema 862 dos
Recursos Repetitivos. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006540-25.2018.8.26.0161 - Voto no 17088
2
VOTO No 17088
Apelação: 1006540-25.2018.8.26.0161
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de Diadema
Apelante: Luis Alberto Lins Ferreira
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE Abaulamento e protusão discal.
Perícia que reconhece a presença de moléstias, mas afasta a
incapacidade e o nexo causal. Demanda julgada improcedente.
Laudo pericial produzido nestes autos analisado em conjunto com a
prova técnica realizada nos autos de ação trabalhista evidenciam a
presença de moléstia parcialmente incapacidade, ou no mínimo a
demandar maior esforço, bem como o nexo, ainda que concausal.
Prova emprestada admitida nos termos dos artigos 371 e 372 do
NCPC e jurisprudência pátria. Sentença reformada para se julgar
procedente o pedido.
AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Benefício devido
a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
anteriormente concedido em razão das mesmas moléstias, nos
termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91, que deverá ser convertido
para a espécie acidentária. A data ora estabelecida poderá, contudo,
sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C.
Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de
julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com
determinação de sobrestamento de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-
F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE Tema
no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS. Percentual e
termo final a serem definidos na fase de liquidação, nos termos do
art. 85, §3o, §4o, II, e §11 do NCPC.
Recurso do autor provido para se reformar a sentença e julgar
procedente a demanda. Tutela antecipada concedida de ofício para
determinar a imediata implantação do benefício. Oficie-se a
autarquia e na sequencia suspenda-se o processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006540-25.2018.8.26.0161 - Voto no 17088
3
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 199/203 que
julgou improcedente ação acidentária acrescenta-se que, inconformado, o autor
interpôs recurso de apelação.
Em suas razões o segurado afirma, em síntese, que o
laudo pericial restou isolado no contexto probatório, visto que os demais documentos
acostados aos autos, inclusive o laudo médico produzido em ação trabalhista,
demonstram a existência de redução laborativa e o nexo causal. Questionou a não
realização de vistoria no local de trabalho, o que implica no reconhecimento da
nulidade da sentença. Também alegou que a nulidade decorre da ausência de
produção de prova oral. Afirmou que na perícia médica realizada na ação trabalhista
promovida em face da ex-empregadora foi reconhecida a incapacidade parcial e
permanente, além do nexo causal. A sentença proferida na ação trabalhista deve ser
admitida como prova nova, nos termos do art. 435, do CPC. Requereu o provimento
do recurso, com a concessão de benefício acidentário.
A autarquia apresentou contrarrazões a fls. 265,
pugnando pelo improvimento do recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da
Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, manteve contrato de trabalho com a empresa Sun Chemical do Brasil
Ltda. no período de 01/04/2015 a 12/06/2017, como colorista, e que, no exercício de
suas funções passou a sofrer fortes dores na coluna, sendo diagnosticadas as seguintes
doenças: COLUNA CERVICAL - Abaulamento global do disco invertebral C3-C4 e
Protusão central do disco C4-C5 e Protusão centro-lateral do disco C5-C6 e Protusão
global do disco C6-C7 / COLUNA LOMBAR - Protusão discal centrolateral do disco L4-L5
e Abaulamento global do disco invertebral L5-S1 e Abaulamento discal difuso em L3-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006540-25.2018.8.26.0161 - Voto no 17088
4
L4, L4-L5 e L5-S1 e Estenose do canal vertebral em L4-L5.
Alegou, ainda, que houve emissão de CAT pelo Centro de
Referência em Saúde do Trabalhador de Diadema e que, para reduzir as dores na
coluna, realizou em 17 de março de 2017 procedimento cirúrgico, além de ficar
internado entre 03 de julho a 15 de julho de 2017, para realizar descompressão e
artrodese L4-5, período em que ficou afastado do trabalho. Quando foi dispensado
pela empregadora, em 12 de junho de 2017, estava incapacitado. Anotou que recebeu
auxílio-doença previdenciário entre 10 de julho de 2017 a 9 de março de 2018.
Requereu o restabelecimento do auxílio-doença e que, antes da alta administrativa,
seja submetido a processo de reabilitação que, caso não seja possível, deverá ser
sucedido por auxílio-acidente.
Realizou-se prova pericial médica, conforme laudo
anexado a fls. 166/169, do que consta o seguinte:
EXAME FÍSICO
COLUNA VERTEBRAL
Cicatriz cirúrgica lombar com 5 cm de extensão.
Escápulas e cristas ilíacas a uma mesma altura aparente.
Eixo vertebral sem alterações evidentes do alinhamento.
Dor à palpação cervical e lombar.
À compressão dos glúteos não relata dor.
A musculatura paravertebral não apresenta alterações do
grau de tonicidade.
Movimentos cervicais preservados e dolorosos. Os do tronco
estão limitados em grau médio em todas as suas expressões.
Ausência de reflexos patelares.
EXAMES COMPLEMENTARES
Já inclusos nos autos.
DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
ABAULAMENTO, PROTRUSÃO E EXTRUSÃO
Entende-se por abaulamento uma modificação difusa dos
contornos do disco, retificando a porção ventral do saco dural,
podendo até se insinuar nas porções inferiores dos forames
intervertebrais. A protrusão discal é um abaulamento focal
com base de implantação sobre o disco de origem mais larga
do que qualquer outro diâmetro. A hérnia ou extrusão discal é
um abaulamento focal com base de implantação estreita,
podendo ou não haver perda do contato do fragmento com o
disco. Denise Tokechi Amaral
De pronto, é de interesse caracterizar esses três conceitos. A
conduta médica que cada profissional tomará para o
tratamento dessas condições independe do grau de
comprometimento que o disco apresenta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006540-25.2018.8.26.0161 - Voto no 17088
5
O Autor informa dor na região lombar que surgiu no final de
2015. A evolução imprópria orientou o médico assistente a
realização de cirurgia em julho de 2017.
A avaliação em ordem cronológica dos diversos exames
encartados aos autos - fls. 18, 19, 21, bem como aqueles
anexados no laudo de fls. 66 a 112 - mostra de forma clara um
processo degenerativo gradual que se instalou e vai se
intensificando com o passar do tempo. Junto as alterações
articulares soma-se a perda do conteúdo hídrico dos discos,
características essas claramente degenerativas sem qualquer
fator laborativo direto ou indireto na sua participação.
Não existem sequelas acidentárias a serem apuradas,
Referido laudo foi expressamente impugnado pelo autor
(fls. 177/192).
Sobreveio a sentença de fls. 199/203, que julgou
improcedente a ação, com fundamento no laudo pericial.
Pois bem.
Em que pese o sempre merecido respeito à Magistrada
prolatora da sentença recorrida, vislumbra-se que é apropriada a concessão do
benefício acidentário pretendido pelo autor.
Verifica-se da CAT datada de 21 de setembro de 2017,
expedida pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalhador da Secretaria de Saúde
de Diadema, que o autor padecia de Transtornos de discos lombares e de outros
discos intervertebrais com mielopatia (CI 51.0), ali constando, inclusive, observação de
mudança do benefício previdenciário que o autor percebia para o homônimo
acidentário.
O laudo pericial produzido nestes autos, apesar de
reconhecer a existência dos problemas colunares, concluiu que eles são de origem
degenerativa, sem qualquer fator laborativo direito ou indireto.
De fato, o abaulamento discal ou protusão discal é um
processo de desgaste ou perda da elasticidade do disco intervertebral, que é
deslocado na direção da medula espinhal e/ou das raízes nervosas, podendo alcançar
e tocar uma dessas estruturas, o que provoca dor.
Segundo a literatura médica tal moléstia ocorre devido a
fatores como a desidratação do disco (que foi apontado no laudo pericial), fissuras ou
rupturas do disco, que podem acontecer devido ao sedentarismo, traumas, prática de
exercícios vigorosos ou trabalho com esforço físico, além do próprio envelhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006540-25.2018.8.26.0161 - Voto no 17088
6
E, ademais, para evitar o agravamento da moléstia,
afirma a literatura médica que é importante evitar fazer esforços físicos, e sempre
que for preciso levantar objetos pesados de forma correta, sem forçar a coluna.
Portanto, embora não se duvide que a moléstia que
acomete o autor tenha etiologia degenerativa, não menos correto é reconhecer que o
trabalho pode atuar no agravamento das lesões.
Assim sendo, uma vez que a concausa também pode
estabelecer o liame entre a doença e as atividades desenvolvidas pela vítima, como
assegura o artigo 21, inciso I, da referida Lei 8.213/91, não é o caso de concluir
peremptoriamente, como fez o Perito Judicial, que não existe margem para o
reconhecimento da doença profissional.
Concausa é outra causa que se juntada à principal,
concorrendo para o resultado. A concausa não inicia e nem interrompe o nexo, apenas
o reforça.
Para a caracterização do nexo concausal deve ser
considerado: o grupo etário, vida profissional anterior ao contrato de trabalho, as
doenças degenerativas, doenças preexistentes, doenças genéticas, hábitos de vida,
dependência química, atividades extralaborais e prática de exercícios físicos pelo
trabalhador. Esses pontos devem ser avaliados conjuntamente com a história clínica e
ocupacional do empregado na vigência do contrato.
Imprescindível, ainda, que seja efetuado o estudo do
local de trabalho, os dados epidemiológicos da época do surgimento da moléstia,
identificação de riscos físicos, químicos, biológicos, mecânicos e outros, e, também,
através do relato de outros empregados paradigmas.
Quando revelado o nexo concausal, o trabalho contribuiu
tão-somente como fator agravante ou que determinou a precocidade de uma doença
latente.
Sebastião Geraldo de Oliveira (Indenizações por acidente
de trabalho ou doença ocupacional. 2. ed., p. 132. São Paulo: LTr, 2006) acentua que
“as provas não devem ser avaliadas mecanicamente com rigor e a frieza de um
instrumento de precisão, mas com a racionalidade de um julgador atento que conjugue
fatos, indícios, presunções e a observação do que ordinariamente acontece para
formar o seu convencimento”.
Na hipótese dos autos, a avaliação do conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006540-25.2018.8.26.0161 - Voto no 17088
7
probatório existente nos autos leva à conclusão de que embora as moléstias colunares
não tenham tido origem exclusivamente na atividade laboral, ao menos foram
agravadas em razão dela.
Verifica-se do laudo produzido na seara trabalhista (fls.
65/112 e 193/197) que em vistoria ao local do trabalho constatou-se que o autor
movimentava tambores de 80 litros e componentes químicos em baldes de 20 litros.
Fazia de 12 a 15 misturas por turno de labor.
Naquele laudo o Perito nomeado concluiu que As
atividades desempenhadas pelo Autor durante seu pacto laboral na Reclamada não
demandavam movimentos acentuados do pescoço e nem havia carga de força e peso
sobre a cabeça portanto não tinham o potencial de gerar stress para a coluna cervical
e desta forma não foram responsáveis nem pela gênese e nem pelo agravamento de
suas lesões em coluna cervical estando assim descaracterizados os nexos de
causalidade e de concausalidade.
Do mesmo trabalho se verifica, entretanto, que:
O Autor é portador também de alterações em coluna vertebral
lombo-sacra tais como abaulamentos discais de L3-L4, L4-L5 e
L5-S1 com início da sintomatologia após poucos
meses de sua admissão na Reclamada e que quando de
origem ou agradas pelo labor o são decorrentes de atividades
que demandem movimentos frequentes do tronco com e sem
carga de força e peso.
As atividades desempenhadas pelo Autor durante seu pacto
laboral na Reclamada demandavam movimentos frequentes
do tronco por vezes com carga de força e peso e
portanto tinham o potencial de gerar e de agravara as lesões
de coluna vertebral lombo-sacra acima elencadas como de
fato geraram e agravaram, estando assim caraterizados os
nexos de causalidade e de concausalidade.
Em decorrência das lesões de coluna vertebral lombo-sacra
apresentadas pelo Autor e acima elencadas existe um prejuizo
parcial e permanente para as atividades que o mesmo
desempenhava na Reclamada e qualquer outra que
demandem movimento frequentes do tronco e também os que
demandem carga de força e peso sob risco de agravamento
de suas lesões.
Decorre,
portanto,
da
prova
emprestada
o
reconhecimento da concausalidade laboral da doença que afeta o autor, além da
incapacidade dela decorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006540-25.2018.8.26.0161 - Voto no 17088
8
O artigo 372 fixa que "o juiz poderá admitir a utilização
de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar
adequado, observado o contraditório”.
No julgamento do EREsp 617.428, por unanimidade, a
Corte Especial do STJ estabeleceu que a prova emprestada não pode se restringir a
processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua
aplicabilidade, sem justificativa razoável para tanto.
No caso dos autos a prova emprestada foi submetida
regularmente ao contraditório, não sendo sequer objeto de impugnação específica por
parte da Autarquia.
Assim, com fundamento em tais elementos, tenho como
comprovada a doença profissional alegada pelo autor, além da sua etiologia laboral,
na modalidade de concausa e, também, ser motivadora de incapacidade parcial e
permanente, porquanto o exercício do labor exigirá o dispêndio de maior esforço.
Vale registrar que os males reconhecidos como
ensejadores do auxílio-acidente são os mesmos que motivaram o auxílio-doença
previdenciário 6192800700, na espécie 31.
Cabe, portanto, determinar a conversão de referido
benefício para o homônimo acidentário (espécie 91)
Com relação à data de início do auxílio-acidente, esta C.
Câmara entende que ela deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do auxílio-
doença anteriormente concedido pelas mesmas lesões, que no presente caso
corresponde ao dia 10/03/2018 (fls. 63), nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no
8.213/91.
Contudo, há que se observar a recente decisão proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de todos os
processos que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o,
da Lei n. 8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C. STJ
ao decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do presente
feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão
que se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006540-25.2018.8.26.0161 - Voto no 17088
9
processo ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Observe-se, ademais, que, de acordo com o §6o do art.
104 do Decreto 3.048/1999, o auxílio-acidente deverá permanecer suspenso durante
eventuais períodos de reabertura do auxílio-doença em razão das mesmas lesões.
Os salários-de-contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se preservar
a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações previdenciárias.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.

Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação1, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a
redação conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar
o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE - Tema
810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a
exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o
dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Por fim, no tocante à verba honorária, o novo CPC traz,
no §3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em
face da Fazenda Pública.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável,
dentre aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquido o V. Aresto, a fixação da verba honorária
deverá ocorrer na fase de liquidação.
Ressalta-se que os honorários deverão ser fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006540-25.2018.8.26.0161 - Voto no 17088
10
percentual acima do mínimo previsto para a faixa cabível, nos termos do § 11, do
artigo 85, do NCPC, tendo-se em vista a sucumbência recursal do INSS.
Considerando que o benefício ora concedido possui
caráter alimentar, bem como que a presente decisão somente poderá ser desafiada
por recursos excepcionais, os quais não são dotados, via de regra, de efeito
suspensivo, deve ser concedida de ofício a antecipação de tutela para a imediata
implantação do benefício.
Finalmente, reputo como prejudicadas as preliminares
deduzidas no recurso.
Posto isso, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso do autor para
reformar a r. sentença e julgar procedente a demanda e, em consequência, condenar
a autarquia a converter o NB 6192800700 para e espécie acidentária e ao pagamento
de auxílio-acidente, mais abono anual, vigente a partir 16/12/2017 , que é o dia
seguinte ao cessação do auxílio-doença anteriormente concedido pelas mesmas
moléstias.
Todavia, fica consignado que o termo inicial do benefício
ora fixado poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862
do STJ, devendo o processo ser suspenso após o presente julgamento e assim
permanecer até a definição da questão.
Os salários de contribuição e a renda mensal do benefício
serão
atualizados
pelos
mesmos
índices
previdenciários
utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade.
Sobre as prestações atrasadas incidirão juros de mora na
forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pela Lei no 11.960/2009, e
correção monetária pelo IPCA-E, conforme determinado pelo Supremo no RE
870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.
Condena-se o réu, ainda, ao pagamento de honorários
advocatícios ao patrono do obreiro, em percentual e termo final a serem estabelecido
na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §§ 3o, 4o, II, e 11 do NCPC.
Expeça-se ofício à autarquia para imediata implantação
do benefício, devendo a serventia na sequência suspender o presente feito em
cumprimento à decisão proferida pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos.
Por fim, atendendo à recomendação da Corregedoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006540-25.2018.8.26.0161 - Voto no 17088
11
Geral da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1006540-25.2018.8.26.0161
Nome do(a) Segurado(a)
Luis Alberto Lins Ferreira
Benefício concedido
Auxílio-Acidente Acidentário
DIB
10/03/2018
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia do presente como mandado.

Nuncio Theophilo Neto
Relator